Tribunal: TJBA
Processo: 8051857-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051857-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAYARA FERRAZ PIEROTE e outros

Advogado(s)
:
DAIHANY SILVA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO E CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução de multa cominatória no valor de R$ 100.000,00, imposta ao Estado da Bahia por descumprimento de obrigação de fazer no âmbito do direito à saúde.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a exigência de multa diária contra a Fazenda Pública por descumprimento de ordem judicial;
(ii) saber se o valor da multa arbitrada pode ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) saber se a contagem do prazo para incidência da multa deve considerar apenas os dias úteis.

III. Razões de decidir
É legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, inclusive em hipóteses que envolvem fornecimento de medicamentos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 98).
A multa tem natureza processual e função coercitiva, devendo ser proporcional à obrigação imposta. O valor de R$ 100.000,00 mostra-se excessivo diante do contexto, sendo razoável sua redução para R$ 50.000,00.
Por sua natureza processual, o prazo para cumprimento da obrigação judicial sujeita à multa deve ser contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC.
A correção monetária sobre o valor da multa deve incidir a partir da data do arbitramento, vedada a incidência de juros de mora para evitar bis in idem.

IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido, para limitar o valor da multa cominatória a R$ 50.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento, afastando-se a aplicação de juros de mora.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8051857-60.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo, como Agravante, o
ESTADO DA BAHIA,
,

e, como Agravada,
M. C. F. P.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA